Tribunal: TJDFT
Processo: 0743699-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743699-25.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do enunciado da Súmula no 188 do STF, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. 2. Entende o TJDFT que “O benefício da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, previsto no art. 6o, inciso XIII do CDC, não se estende à seguradora que postula como titular de direito de regresso” (acórdão 1833924). 3. In casu, os laudos apresentados não trazem a informação concreta que os danos foram causados por oscilação da rede elétrica, não afastando oscilações internas da rede elétrica. 4. A concessionária de energia elétrica está isenta do dever de ressarcir a empresa seguradora quando há o reparo dos equipamentos danificados antes de solicitar o ressarcimento. Isso porque a reparação dos aparelhos impossibilita a realização de uma perícia essencial para determinar a causa da queima dos equipamentos, conforme dispõe o art. 611, §3o, II, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Aneel. 5. Recursos CONHECIDO e DESPROVIDO. A recorrente alega dissenso pretoriano com julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, e do Paraná, quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando ser suficiente a farta prova documental produzida pela insurgente. Defende que foi garantida à parte recorrida a ampla oportunidade de defesa, competindo-lhe trazer os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora. Assevera, portanto, o cabimento da indenização, notadamente porque os laudos técnicos que instruíram a inicial comprovam os danos e a sua extensão, além do nexo de causalidade. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Assim, nos termos do art. 373, I, do CPC, é dever da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sendo que a apelante não se desincumbiu do ônus da prova. No caso, em que pese apresentar alguns laudos, eles não apresentam informação concreta que os danos foram causados por oscilação da rede elétrica, não afastando oscilações internas da rede elétrica. Assim, não há como imputar a responsabilidade para a concessionária de energia elétrica (ID 64991614). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72787309. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016